Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728510-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI, IMAN JAWAD MUSTAFA GHANI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GONÇALO BEZERRA DA SILVA (exequente) em face de decisão (id. 18525501) proferida pelo d. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0002085-07.2016.8.07.0008), indeferiu o pedido de nomeação de administrador judicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o art. 866, §2o, do CPC determina que, para viabilizar a penhora sobre o faturamento da empresa, deve o juiz nomear administrador-depositário. Argumenta que os administradores são considerados auxiliares da Justiça, por força do disposto no art. 149 do CPC, e, portanto, sem vínculo com as partes, mas sim com o juízo. Ressalta que o costume é nomear, inicialmente, o próprio representante legal da parte executada como administrador-depositário e, caso este não cumpra o encargo, daí sim parte-se para a nomeação de um administrador judicial. Esclarece que essa é justamente a sua pretensão. Pondera que se o devedor não efetuou o pagamento ou ofereceu qualquer bem à penhora até o momento, ou seja, não demonstrou qualquer empenho em satisfazer o débito, tal circunstância, por si só, já é o suficiente para comprometer a imparcialidade do representante legal da executada nomeada. Afirma que, por essa razão, a melhor jurisprudência entende que a nomeação de administrador, em caso de penhora sobre o faturamento, deve recair preferencialmente sobre pessoa de confiança do juízo e estranha à empresa executada. Cita julgado. Questiona o entendimento do juízo a quo, aduzindo que não se pode simplesmente deduzir que o silêncio da devedora tenha sido motivado pela ausência de ingresso de ativos por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesse sentido, enfatiza que muitos restaurantes funcionaram durante o período de restrição, realizando entregas por meio de aplicativos, de tal modo que caberia à devedora comprovar a ausência de rendimento no período antecedente e cumprir com a ordem de penhora assim que o restaurante retomasse suas atividades normais e voltasse a ter faturamento. Considera que a decisão foi paradoxal, pois presumiu ser crível a ausência de faturamento no período da pandemia, ao mesmo tempo que, ex officio, determinou a constrição de ativos via BACENJUD. Frisa que, ao indeferir o pedido de nomeação de administrador judicial, o d. Juiz de primeiro grau teria tornado “letra morta” a sua própria ordem de penhora. O agravante prossegue e, no tocante ao segundo fundamento utilizado pelo ilustre Magistrado a quo para indeferir o pedido em questão, entende que não cabe do julgador decidir pelo administrador se este deve aceitar ou não o encargo e ser remunerado na forma da portaria do Tribunal. Destaca que os administradores devem ser intimados para, querendo, aceitarem a função conforme as normas preestabelecidas. De qualquer modo, complementa o agravante, o administrador-depositário, como auxiliar da Justiça, presta um serviço público em cumprimento a uma ordem judicial e, portanto, estaria sujeito ao princípio da continuidade, não podendo deixar de realizar o encargo porque o valor pago pelo Estado é módico, prejudicando, assim, o beneficiário da justiça gratuita. Com esses argumentos, em linhas gerais, o agravante requer a concessão da tutela de urgência, ou de evidência, para que seja nomeado administrador judicial, a fim de que este dê cumprimento à ordem de penhora de 15% sobre o faturamento mensal da empresa BSB ALIMENTOS ÁRABES – ARABESKE. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, salientando que o pagamento dos honorários ocorra na forma da Portaria no 101/2016 ou, subsidiariamente, seja suportado pelos executados, acrescendo referida verba ao valor do faturamento a ser penhorado, na linha de precedente referido em suas razões. Sem preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 18609467). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, verifico que, em 17/01/2020, o juízo a quo deferiu pedido de penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento mensal da empresa BSB ALIMENTOS ÁRABES EIRELLI, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Nessa mesma oportunidade, o d. Magistrado nomeou a representante legal e única sócia da empresa devedora para atuar como administradora, em equiparação à figura do depositário judicial. Ainda por meio dessa decisão, determinou-se que a administradora deveria, no prazo de 15 dias, apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que iria prestar contas mensalmente ao juízo, depositando as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal (id. 18525499). Conforme certidão do oficial de justiça (id. 18525501 – p. 6), a representante legal foi intimada da penhora e da obrigação de efetuar o depósito em conta judicial vinculada ao juízo da execução até o montante de R$71.434,86. Numa análise sumária, ao que parece, até o presente momento a devedora quedou-se inerte em relação à determinação do juízo a quo, referente à penhora do faturamento e à determinação de apresentar o plano de atuação como administradora (depositário judicial) nomeada. Tal circunstância ensejou o pedido de nomeação de depositário judicial (id. 18525501), resultando na decisão ora agravada, que foi proferida nos seguintes termos, verbis: (...) A nomeação de administrador judicial do faturamento da empresa pertencente à segunda devedora se releva absolutamente despicienda, principalmente diante do atual contexto da repercussão econômica provocada pelo cerco sanitário e medidas de enfrentamento da pandemia, sendo relevantemente crível que a incúria da devedora tenha sido motivada pela ausência de ingresso de ativos por conta da referida crise. Ademais, a nomeação de perito para atuar como administrador exige justa remuneração para o trabalho e, nesse ponto, observo que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que os honorários seriam custeados pelos ínfimos valores pagos pela Portaria n. 101/2016. Nesse panorama, os módicos valores estabelecidos na referida portaria não são equivalentes ao expressivo volume de trabalho a ser desempenhado por um administrador judicial. Sendo assim, indefiro o pedido de nomeação de administrador judicial. (...) (id. 18525501 – p. 11 e 12) Com efeito, neste juízo de cognição incipiente, não me parece razoável, ante a inércia da devedora em cumprir determinação judicial de penhora do faturamento da empresa da qual é sócia, presumir que tal circunstância decorreu da incapacidade financeira da executada em decorrência da situação atual de pandemia. Em princípio, incumbiria à devedora comparecer aos autos e comprovar documentalmente eventual impossibilidade de cumprimento da mencionada determinação judicial. A inércia da devedora, destaco, numa apreciação perfunctória dos autos, corrobora a tese recursal, no sentido da necessidade de nomeação de pessoa estranha ao processo para efetivar a ordem judicial de penhora de faturamento, nos termos do que dispõe o art. 866, §2o, do CPC: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. (grifo nosso) A argumentação do agravante, ainda, encontra amparo em julgado desta e. Corte de Justiça, conforme se observa: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 09 ANOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE. NOMEAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INÉRCIA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE OUTREM. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante da inadimplência da devedora há mais de nove anos, sem qualquer iniciativa de proceder ao pagamento, mesmo quando instada a tanto, nada resta a este último a não ser contar com o Poder Judiciário para receber o que lhe é de direito. 2. Uma vez determinada a penhora sobre o faturamento da sociedade e nomeado o representante legal da devedora como administrador, sem que cumprisse o seu encargo, afigura-se perfeitamente admissível que se nomeie outrem como administrador judicial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1104786, 07049164020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Além do mais, eventual dificuldade em encontrar um administrador judicial que aceite o encargo pelo fato de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita não se afigura, num primeiro momento, motivo suficiente para, de modo antecipado, indeferir o pedido em questão. Desse modo, vislumbro, por ora, a plausibilidade nas alegações do agravante que autorizam o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de que seja nomeado administrador judicial para cumprimento da ordem de penhora contida na decisão de id. 53732530 dos autos principais. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora